Tribunal: STF
Processo: ADI 3725
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 46 e 57-C da Lei Complementar nº 15/80 do Estado do Rio de Janeiro, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 111/06. Lei Orgânica da Procuradoria do Estado. Integralidade e paridade. Abono de permanência x benefício de permanência. Idêntica natureza e nome distinto. Inconstitucionalidade material das normas. Modulação dos efeitos. Procedência do pedido.



    1. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o regime próprio dos servidores públicos deixou de ser caracterizado pela integralidade e paridade. Essas garantias ficaram restritas às regras de transição estampadas no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, cuja incidência deve ser observada. Há nítida intenção no art. 46 da Lei Complementar Estadual nº 15/80, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 111/06, de se frustar o desígnio das reformas previdenciárias instituídas pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98, 41/03 e 47/05, restabelecendo a sistemática anterior às ditas reformas. Inconstitucionalidade material configurada.



    2. A norma do § 19 do art. 40 da Constituição Federal criou um abono de permanência de caráter transitório para o servidor que preenchesse os requisitos para a aposentadoria voluntária mas que permanecesse em atividade, o qual seria “até completar as exigências para aposentadoria compulsória”. O dispositivo fixou também a base de cálculo do referido abono, devendo ser “equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária”. Diante disso, não pode a lei estadual criar benefício com a mesma natureza, mas com nome distinto, desrespeitando a transitoriedade e os valores já especificados na Constituição Federal.



    3. O nominado “benefício de permanência”, previsto na legislação estadual, da forma descaracterizada como foi criado pelo legislador fluminense, reveste-se de natureza permanente, como se fosse espécie de gratificação, sendo incompatível com a fórmula de parcela única do subsídio (art. 39, § 4º, da CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da decisão com respaldo no art. 27 da Lei nº 9.868/90, para determinar que os valores recebidos com base nas normas ora declaradas inconstitucionais passem a ser pagos como vantagem nominalmente identificada (VPNI) até que os respectivos valores sejam absorvidos por aumentos futuros, na esteira do que foi decidido pela Corte na ADI nº 3.551, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 29/6/20, publicado em 19/8/20.



    5. Pedido julgado procedente.